Tribunal: TJBA
Processo: 0000011-20.1996.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000011-20.1996.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: GALVAO & MATOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, por abandono da causa pelo exequente por mais de 30 dias.

O juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente para impulsionar o feito, sob pena de extinção. A intimação ocorreu mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, dirigida ao patrono da parte. Diante da inércia do exequente, o processo foi extinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada exclusivamente mediante publicação no órgão oficial, dirigida ao advogado, atende ao requisito de intimação pessoal da parte previsto no art. 485, § 1º, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1º, do CPC estabelece que, nas hipóteses de abandono da causa, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. A intimação pessoal constitui requisito de observância obrigatória, cuja inobservância implica nulidade da sentença por vício formal.

A intimação da parte, nos casos de abandono, deve ocorrer diretamente ao jurisdicionado, pessoa física ou jurídica, por mandado, carta com aviso de recebimento ou meio eletrônico direcionado à própria parte. A mera publicação no Diário da Justiça Eletrônico, dirigida exclusivamente ao patrono, não supre essa exigência legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. A ausência dessa intimação pessoal afasta o reconhecimento do abandono.

No caso dos autos, o Banco do Brasil S.A. não foi intimado pessoalmente para suprir a omissão processual, tendo sido realizada apenas publicação no DJE dirigida ao seu patrono, o que não atende ao comando legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal da parte, não sendo suficiente a publicação no órgão oficial dirigida exclusivamente ao advogado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 346, 485, III, § 1º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000011-20.1996.8.05.0110
da
Comarca de Irecê
/BA, sendo Recorrente

BANCO DO BRASIL S/A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
e Recorridos
GALVAO & MATOS LTDA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA